Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-38.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800963-38.2021.8.14.0045

APELANTE: MAGNO FERREIRA MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do art. 370 do CPC: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2- Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que restou evidenciado no caso concreto.

3. Em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N.º 0800963-38.20218140045.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: MAGNO FERREIRA MIRANDA

ADVOGADO(A):VINICIUS SANTOS RAMOS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha/ Perturbação da Tranquilidade), em trâmite perante Juízo da Vara Criminal da comarca de Redenção, em que é requerente M.S.P.V.F e requerido M.F.M.

A Suplicante narra que foi vítima de violência doméstica, sendo agredida fisicamente e moralmente pelo seu ex-companheiro. Aduz que a relação se tornou insustentável em razão das agressões sofridas e por isso separou-se do requerido. Relata que apesar de estarem separados, vem sofrendo ameaças de seu ex-companheiro, e que está com medo, por isso requereu a concessão de medidas protetivas.

O Juízo Singular aplicou de imediato, as medidas protetivas de urgência (ID Nº 5494220).

O requerido apresentou contestação (ID 5494229) informando que ele e a requerente foram casados por 21 anos e que a relação terminou em razão da impossibilidade de convivência do casal. Argumenta que as alegações da demandante não correspondem a verdade dos fatos e que nunca ameaçou a demandante.

O juízo de origem proferiu sentença ( ID 5494230) , com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, em observância às regras processuais acima dispostas, DECLARO a estabilização da tutela deferida, pelo que MANTENHO as medidas protetivas já fixadas, o que faço nos termos do art. 304, caput, do CPC, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. As medidas cautelares eventualmente deferidas terão validade pelo período de 01 (um) ano, contados do seu deferimento, ou enquanto perdurar eventual ação penal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado, findo o prazo serão automaticamente extintas

O Requerido interpôs Apelação Cível (ID 5494231), defendendo que no caso dos autos houve cerceamento do direito de defesa e que não houve observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Sustenta que não está comprovada nos autos a necessidade de manutenção das medidas protetivas e que o ato judicial violou o princípio da proporcionalidade

e

que seria desarrazoada a fixação da medida por um lapso temporal sem que tenha necessidade da medida. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões a apelação (Id nº 5494243).

Distribuídos os autos a uma das turmas de Direito Penal, houve declinação da competência para uma das turmas de Direito privado.(ID5995722)

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do Apelo (ID 5591464)

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

À míngua de elementos que desconstituam a hipossuficiência alegada, defiro a justiça gratuita. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2. Razões recursais.

2.1- Preliminar de cerceamento defesa. Julgamento antecipado da lide.

O apelante se mostra inconformado com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de outras provas para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

Esta é a lição de Hélio Tomaghi (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402):

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo"

Ainda importante observar o que determina artigo 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único : O juiz indeferirá, em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. ”

Assim sendo, dependendo do exame de cada caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes, estando convencido e sentindo condições de formar seu convencimento com base nas provas já existentes nos autos, pode perfeitamente dispensar as que entender inúteis, desse modo, no caso concreto, entendeu o Juízo, ao meu sentir corretamente, que a matéria comporta julgamento antecipado da lide, pois os fatos estão documentalmente comprovados, cabendo unicamente sobre eles aplicar o direito.

Com isso, considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento de mérito, inexiste a alegada nulidade da sentença em virtude de cerceamento de defesa, razão pela qual REJEITO a preliminar suscitada.

2.3- Mérito

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que confirmou as medidas protetivas anteriormente deferidas.

O inconformismo girou em torno da falta de comprovação, por parte da autora, dos pressupostos legais para sua concessão, bem como na ausência de provas que justifique a concessão das medidas protetivas e restrição do direito de ir e vir do apelante.

Penso não assistir razão o recorrente.

Nos termos do art. 5º, inciso III da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Ademais, as medidas protetivas previstas no art. 22 da mencionada lei têm por objetivo evitar situação de risco para a mulher, garantindo sua integridade física e psicológica. E, para tanto, deve ser verificado se há indícios suficientes da necessidade das medidas, não sendo necessária ampla dilação probatória, que deve ser aferida em eventual ação penal.

É certo que em situações de violência de gênero, nas quais, os delitos são praticados, em regra, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima se afigura de fundamental importância, se revestindo de especial valor, principalmente, em sede de análise preliminar, em que a espera por uma instrução probatória pode levar a situações por vezes irreversíveis.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de origem, com base na palavra da vítima e nos demais elementos colhidos perante a Autoridade Policial, entendeu por bem deferir as medidas protetivas requeridas, por vislumbrar que a suposta conduta do requerido se enquadrava como violência de gênero em âmbito doméstico.

Por fim, considerando que os fatos ocorreram em março de 2021, o que, diante do tempo decorrido (mais de um ano) sem ter notícia de novos incidentes que demonstrem a necessidade ou não das medidas protetivas de urgência, não vislumbro motivos para alterar a sentença combatida, especialmente porque o juízo de origem fixou o prazo de um ano para vigência delas.

4. Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/09/2022